Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716274-26.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 57786742, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desse órgão com o julgamento do Mandado de Segurança, cujo acórdão transitou em julgado em 21/11/2023, conforme certificado no ID 53700757. Publique-se. Retornem ao arquivo. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator